Tribunal: TJMT
Processo: 0005035-59.2008.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005035-59.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS RECOLHIDOS NOS EMBARGOS – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ possui entendimento que é possível fixar honorários de sucumbência por ocasião da extinção da execução fiscal e, concomitante, por ocasião do julgamento dos embargos do devedor, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.

2. A parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas processuais, dentre elas, os honorários advocatícios de sucumbência.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra sentença proferida pelo Juízo 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Execução Fiscal
no 0005035-59.2008.8.11.0007, proposta em face do
Banco do Brasil S.A.
, extinguiu o feito, ante o pagamento total da dívida, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que já havia uma condenação em honorários na sentença dos Embargos à Execução Fiscal.

O Apelante se insurge apenas pela condenação da parte executada em honorários advocatícios.

Afirma que os Embargos à Execução Fiscal é processo totalmente distinto da ação de Execução Fiscal. Apesar de serem ações que se relacionam e influenciam o andamento uma da outra, são atuações diferentes, sendo, portanto, as condenações em honorários advocatícios totalmente independentes entre si.

Assevera que, ante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda, o que no caso dos autos é a parte executada, deve responder pelas daí decorrentes, inclusive pelos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de condenar o executado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 93220976 p. 24-27.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de já ter sido condenado na sentença dos Embargos à Execução Fiscal.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a Fazenda Pública propôs ação de execução fiscal em desfavor do Banco do Brasil S.A em julho de 2008, contudo, em dezembro de 2019, requereu a extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, tendo em vista que o executado saldou o valor da dívida principal e, pugnou, por fim, a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 93220976).

Por fim, sobreveio a sentença, que extinguiu o feito em razão da comprovada quitação do débito, isentando a parte executada do pagamento de honorários advocatícios, por já ter sido condenado na sentença dos Embargos à Execução.

Irresignado o Estado interpôs o presente recurso de Apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a ação de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas, e por isso, podem ensejar em dupla condenação em honorários.

Nestes termos, segundo decisão do STJ, por serem ações distintas, é possível fixar honorários de sucumbência por ocasião da extinção da execução fiscal e, concomitante, por ocasião do julgamento dos embargos do devedor correlatos, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1848890RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data Julgamento: 14/09/2020).

Frise-se que a condenação do apelado em verba honorária na sentença dos embargos à execução, foi fixada no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 70.919,40), respeitando os parâmetros legalmente previstos.

Além disso, o juízo de piso, ao receber a execução fiscal fixou o percentual de 10%, em caso de apresentação de embargos, e em 5% na hipótese de pagamento no prazo de 05 dias.

Contudo, analisando os atos processuais, verifico que a ação foi protocolada em 2008 e a quitação da dívida ocorreu em novembro de 2019, ou seja, o executado não formalizou o pagamento no prazo de 05 dias, o processo perdurou por mais de 10 anos em andamento.

Partindo dessas premissas, não restam dúvidas que a parte recorrida deverá pagar os honorários advocatícios sucumbenciais referente a ação de execução fiscal, os quais devem ser fixadas com esteio nos §§1o e 2o do artigo 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, ainda, de que são devidos honorários advocatícios pela parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. Verifica-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. 2
. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.
3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. (...) 5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente. (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/09/2019, DJe 11/10/2019)
. (Grifou-se)

Assim sendo, no caso em tela aplica-se o princípio da causalidade, pois o Apelado deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal.

Para um melhor entendimento, colaciono a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. (CPC, art. 26)”(NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de Processo Civil Comentado e Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10).”

Nesse sentido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios,
mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual
quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais
. (N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).
(Grifou-se)

Feitas tais considerações,

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Município de Alta Floresta, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021